Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700120-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA MARIANA DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ITALA MARIANA DE OLIVEIRA contra de decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (autos 0700523-76.2022), de indeferimento da tutela antecipatória consistente em determinar que a banca examinadora corrija o erro material na publicação da nota da autora em Conhecimentos Complementares e a coloque no patamar de 19,80, com a requerente classificada em 33 lugar para o componente curricular de Língua Portuguesa – Regional de Ensino da Samambaia, em ação de Conhecimento ajuizada contra o INSTITUTO QUADRIX e o DISTRITO FEDERAL. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que prestou o processo seletivo para professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que a banco organizadora do concurso teria lhe atribuído pontuação inferior à que faz jus na prova objetiva, fato que acarretou a sua eliminação do certame, por não ter atingido a pontuação mínima em conhecimentos complementares. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu a correção do erro material e a sua consequente reclassificação no concurso. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Sequer é possível, pelos documentos até então juntados aos autos, comprovar a assertiva do autor de que a nota lançada pela banca organizadora na área de Conhecimentos Complementares estaria errada, haja vista que o cartão resposta da prova, por razões óbvias, não faz distinção sobre quais questões integram tal área (ID 113989974 - Pág. 1). Ademais, o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Informa a agravante que: (a) participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (componente Língua Portuguesa – Regional de Ensino de Samambaia/DF, regido pelo edital n. 27, de 22 de setembro de 2021 e organizado pelo Instituto QUADRIX; (b) a banca examinadora teria lançado as notas de conhecimento complementares (questões 71 a 100) obtidas pela agravante “com claro erro material”; (c) de acordo com o gabarito oficial, a pontuação obtida pela agravante seria de 19,80, e não de 13,80, conforme lançado; (d) Com as notas divulgadas pela banca a requerente ficou nota total de 49,30, na classificação de n. 51, [...] contudo, a VERDADEIRA NOTA da autora, e novamente frisa-se, corrigida conforme o gabarito definitivo publicado pela banca em 17.02.2022, é de 55,3 pontos, o que lhe garantia a classificação de n. 33 para o componente curricular de Língua Portuguesa (Diurno) [...]. Sustenta que o patente erro material legitimaria a imediata intervenção do Judiciário no ato administrativo, uma vez que não teria sido disponibilizada outra forma de impugnar o resultado. Respeitante ao perigo de dano, alega que [...] é caracterizado pelo fato a primeira chamada para convocação dos professores substitutos para assumirem suas carências se deu nos dias 31/01 e 01/02 [...]. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Pugna pela assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nos termos do edital do certame (Edital 27, de 22.09.2021 – nosso realce): 18. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 18.1 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações do cartão-resposta, será igual a: a) Conhecimentos Básicos: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. b) Conhecimentos Complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. c) Conhecimentos Específicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[40 ÷ (40-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. Do cotejo das normas editalícias, do gabarito oficial e da folha de respostas da agravante, constata-se que, em relação à prova de conhecimentos complementares da agravante (Tipo “B”), constariam 16 (dezesseis) acertos, 9 (nove) erros e 05 (cinco) questões anuladas. Portanto, ao se aplicar o disposto no item 18” “B” do instrumento convocatório, teríamos 19,2 pontos correspondentes aos acertos, dos quais subtraem-se 5,4 pontos referentes aos erros, a totalizar 13,8 pontos, conforme o resultado publicado pela parte agravadas. Nesse contexto fático-probatório e processual, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. E não se verificaria o perigo de dano, uma vez que, na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito da agravante à convocação de acordo com a ordem classificatória. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte à parte (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito